Tribunal: TJPA
Processo: 0803195-11.2020.8.14.0028
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0803195-11.2020.8.14.0028

RECORRENTE: DANIEL MOREIRA MIRANDA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº 0803195-11.2020.8.14.0028.

RECORRENTE: DANIEL MOREIRA MIRANDA.

DEFESA: MANACÉS MOREIRA DOS SANTOS, OAB/PA Nº 25.494-A.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

RELATOR: DES.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO E EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II e V, c/c art. 14, II, do Código Penal, por quatro vezes, em razão de disparos de arma de fogo com animus necandi contra duas vítimas civis e dois policiais militares, motivado por desavença banal e tentativa de garantir a impunidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve excesso de linguagem na decisão de pronúncia; (ii) examinar se estão presentes os pressupostos para a pronúncia quanto à tentativa de homicídio; (iii) avaliar a possibilidade de desclassificação para crime diverso; e (iv) apurar a viabilidade de exclusão das qualificadoras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia não configura excesso de linguagem quando se limita a relatar os elementos indiciários colhidos nos autos, sem emitir juízo condenatório ou adotar linguagem emocional ou valorativa que comprometa a imparcialidade dos jurados.

4. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo cabível a impronúncia quando tais elementos se encontram presentes nos autos, inclusive por meio de depoimentos coerentes das vítimas e testemunhas.

5. A desclassificação para lesão corporal ou homicídio tentado simples exige certeza quanto à ausência de animus necandi, o que não se verifica nesta fase, marcada pelo princípio do in dubio pro societate.

6. As qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa das vítimas devem ser mantidas na pronúncia, por não serem manifestamente improcedentes ou descabidas, competindo ao Conselho de Sentença sua análise definitiva.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

_____________

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 121, § 2º, incisos II e V, e art. 14, II; CPP, arts. 413, 414, 610.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.698.086/GO, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 05.08.2025, DJEN 14.08.2025; TJPA, RESE nº 0000079-06.2009.8.14.0096, rel. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, j. 16.06.2025; TJPA, RESE nº 0000506-78.2019.8.14.0087, rel. Des. Kedima Lyra, j. 06.02.2024; TJPA, RESE nº 0010246-71.2019.8.14.0051, rel. Des. Jorge Luis Lisboa Sanches, j. 02.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 13 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Daniel Moreira Miranda,
contra a decisão do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, por duas vezes,
em face das vítimas ISMAEL ALEIXO CHAVEIRO e MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA BORGES
e art. 121, § 2º, inciso V, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, por duas vezes,
em relação as vítimas ALEX SANDRO CRUZ e CLENIL DE SOUSA E SILVA
(ID 27067678).

Narra a denúncia (ID 27067549), em resumo, no dia 29/05/2020, por volta das 17h00, o nacional Daniel Moreira Miranda, embriagado e armado, agindo com inequívoco intuito homicida, tentou matar Ismael Aleixo Chaveiro e sua namorada Maria Francisca de Oliveira Borges, efetuando disparos de arma de fogo contra o caminhão em que trafegavam, por motivo fútil relacionado ao não uso de máscara de proteção por um ajudante.

Em seguida, ao ser perseguido pelos policiais militares Alex Sandro Cruz Souza e Clenil de Sousa e Silva, o acusado também efetuou disparos contra a viatura policial, tentando ceifar-lhes a vida para assegurar a execução e impunidade dos primeiros crimes, sendo atingido durante o confronto e preso em flagrante, posteriormente convertido em prisão preventiva.

Em razões recursais, a defesa pugna pela nulidade da decisão de pronúncia, por alegado excesso de linguagem na decisão recorrida. Caso não seja este o entendimento, requer a impronúncia do recorrente nos termos do art. 414 do CPP. Subsidiariamente, a desclassificação para o delito do art. 129 do Código Penal, ou a desclassificação da tipificação para o caput do art. 121 do CP, em face de uma única vítima. Por fim, que seja reconhecida ausente as qualificadoras (ID 27067687).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público do 1º Grau opina pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 27067690).

Em juízo de retratação o juízo de 1º grau manteve a decisão de pronúncia (ID 27067693).

Na Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 28427903).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Passo à análise das teses apresentadas pelo recorrente.

DO EXCESSO DE LINGUAGEM

Preliminarmente, a defesa argui, a nulidade da decisão de pronúncia, ao argumento que o magistrado a quo, proferiu acusações quanto a culpabilidade do recorrente e quanto à gravidade do crime, praticamente o condenando-o na decisão de pronúncia, incorrendo assim, em excesso de linguagem.

Não procede a alegação defensiva de nulidade da decisão de pronúncia por suposto excesso de linguagem.

Consoante dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal, o juiz pronunciará o acusado se estiver convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação, sendo esta decisão mero juízo de admissibilidade da acusação, sem antecipar qualquer juízo condenatório.

A análise da decisão objurgada evidencia que o magistrado limitou-se a indicar os elementos de prova aptos a demonstrar a existência do crime e os indícios de autoria, sem emitir juízo de certeza ou afirmar a culpabilidade do acusado. A transcrição de trechos de depoimentos e a menção aos indícios colhidos nos autos não configuram excesso de linguagem, mas tão somente a necessária motivação exigida pela Constituição e pela lei processual.

De fato, o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores estabelece que o excesso de linguagem apenas se configura quando a decisão de pronúncia expressa juízos categóricos de certeza quanto à culpa do réu ou emprega termos de cunho emocional ou condenatório capazes de influenciar a isenção de ânimo dos jurados.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXCESSO DE LINGUAGEM EM DECISÃO DE PRONÚNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de pronúncia proferida pelo magistrado singular é eivada de excesso de linguagem, o que poderia influenciar o ânimo dos jurados. III. Razões de decidir 5. A decisão de pronúncia deve ser fundamentada, mas com linguagem sóbria e comedida, limitando-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação. 6. A jurisprudência do STJ admite que o magistrado mencione as provas dos autos para responder às teses suscitadas, sem que isso configure excesso de linguagem. 7. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do STJ, atraindo a aplicação da Súmula n. 83 do STJ. 8. A análise de eventual conflito entre os elementos probatórios e as versões apresentadas demandaria o revolvimento do conteúdo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ. Tese de julgamento: "1. A decisão de pronúncia deve ser fundamentada com linguagem sóbria e comedida, limitando-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação. 2. A menção às provas dos autos para responder às teses suscitadas não configura excesso de linguagem. 3. A análise de conflito entre elementos probatórios e versões apresentadas é vedada pela Súmula n. 7 do STJ". (AgRg no AREsp n. 2.698.086/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.)

Outrossim, a eventual capacidade persuasiva da decisão judicial não tem, por si só, o condão de afetar a formação do convencimento dos jurados, cuja apreciação se dá com base nas provas apresentadas em plenário, nos debates orais e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Dessa forma, não há que se falar em nulidade, pois o magistrado limitou-se a expor a conclusão lógica decorrente da análise dos elementos constantes dos autos, observando rigorosamente os parâmetros do art. 413, §1º, do Código de Processo Penal, sem avançar sobre o mérito da responsabilidade penal.

Portanto, não há que se falar em nulidade da decisão de pronúncia.

MÉRITO

A defesa suscita a inexistência de provas suficientes da tentativa de homicídio, requerendo a impronúncia do recorrente, nos termos do art. 414 do CPP. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para o crime de lesão corporal (art. 129 do CP) ou, ainda, para homicídio simples tentado em relação a uma única vítima. Por fim, o afastamento das qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa das vítimas.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia possui natureza jurídica de decisão interlocutória mista não terminativa, representando um mero juízo de admissibilidade da acusação, conforme previsto no art. 413 do Código de Processo Penal.

Nesta fase processual, não se exige certeza plena sobre a autoria ou a intenção homicida, mas apenas prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, sendo vedado ao magistrado adentrar em valoração aprofundada das provas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida (art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal).

Assim, a pronúncia não encerra juízo condenatório, tampouco antecipa qualquer conclusão definitiva sobre a responsabilidade penal do acusado. Visa, tão somente, remeter o feito ao crivo do Conselho de Sentença, que apreciará o mérito da imputação, com base no contraditório e na plenitude de defesa.

No caso em análise, a materialidade restou demonstrada pelo Termo de exibição e apreensão (ID 27067527, pág. 12), pelo Laudo de Perícia de dano em veículos (ID 27067671) e Laudo de Perícia de Balística (ID 27067672).

Quanto à autoria delitiva, há indícios suficientes de que o recorrente esteve envolvido na prática delitiva, conforme se extrai dos depoimentos das vítimas, colhidos em juízo (ID
27067678)
, vejamos:

“A vítima ISMAEL ALEIXO CHAVEIRO, declarou em juízo:

“QUE no dia dos fatos estava no comércio atendendo um cliente; QUE avistou uma discussão próximo ao seu caminhão entre seu funcionário e o ACUSADO; QUE após desavenças saiu do local e foi embora; QUE enquanto estava conduzindo o caminhão na estrada, o ACUSADO passou em uma motocicleta; QUE o ACUSADO lhe parou mais a frente; QUE imediatamente o ACUSADO sacou uma arma de fogo e lhe efetuou disparos; QUE não foi atingido pelos disparos de arma de fogo, mas que foi atingido no olho por um pedaço de vidro; QUE logo após os disparos a guarnição da polícia chegou no local, momento em que houve uma troca de tiros entre ambos.”.

No mesmo sentido, foi o depoimento da vítima MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA BORGES, aduzindo em juízo:

“QUE no dia do ocorrido estava no caminhão carregado de verdura; QUE pararam em uma vila para que Ismael com seu funcionário fossem efetuar o descarregamento do veículo; QUE o acusado estava em um bar com alguns amigos; QUE o ACUSADO avistou o funcionário de Ismael sem máscara em um período de pandemia; QUE iniciou uma discussão; QUE o ACUSADO ameaçou matar todo mundo; QUE o ACUSADO foi quem efetuou os disparos de arma de fogo em direção às vítimas; QUE o ACUSADO tentou acertá-los, fazendo com que Ismael fosse atingido de “raspão” na região do rosto; QUE após a chegada da Polícia Militar, o ACUSADO efetuou disparos contra a guarnição.”.

As testemunhas ALEX SANDRO CRUZ SOUZA e CLENIL DE SOUSA E SILVA, policiais militares, declararam:

“QUE no dia do ocorrido o sobrinho do DANIEL avisou sua guarnição que seu tio havia saído para matar algumas pessoas; QUE a guarnição diligenciou em busca do DANIEL; QUE DANIEL foi encontrando na estrada efetuando disparos contra as vítimas do caminhão; QUE ao visualizar a guarnição, DANIEL efetuou disparos contra a equipe policial, fazendo com que os policiais reagissem aos disparos; QUE um dos disparos acertou DANIEL; QUE lhe foi repassado que a discussão foi em decorrência do funcionário do caminhão não está utilizando máscara.”.”

Feita essa observação, passa-se à análise das insurgências defensivas.

DA ALEGADA INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E DO PEDIDO DE IMPRONÚNCIA

A defesa sustenta que os elementos dos autos seriam insuficientes para sustentar a pronúncia, requerendo a impronúncia com base no art. 414 do CPP.

Contudo, como já exposto, os depoimentos colhidos tanto na fase policial quanto em juízo indicam, de forma coerente, que o recorrente efetuou disparos de arma de fogo contra o caminhão em que estavam as vítimas civis e, posteriormente, contra a viatura policial, o que demonstra, em tese, animus necandi.

Nesse sentido:

Tese de julgamento:

1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo cabível a impronúncia quando tais requisitos estão presentes. (...) (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0000079-06.2009.8.14.0096 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 16/06/2025)

Ainda que a defesa alegue contradições entre os relatos, tais divergências são inerentes à prova oral e deverão ser apreciadas pelo Conselho de Sentença, não podendo conduzir, nesta fase, à impronúncia do acusado.

A decisão de pronúncia é regida pelo princípio do
in dubio pro societate
, de modo que eventuais dúvidas quanto à dinâmica dos fatos ou à intenção do agente devem ser resolvidas pelo Tribunal do Júri, órgão soberano para julgar crimes dolosos contra a vida.

DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO

Também não merece acolhida o pedido de desclassificação para o crime de lesão corporal ou homicídio simples tentado contra uma única vítima.

Os autos revelam que o recorrente disparou arma de fogo em direção a várias pessoas, com nítida intenção de matar, sendo que os tiros atingiram o caminhão e a viatura policial. A ausência de ferimentos não descaracteriza a tentativa, pois os atos de execução foram inequívocos e orientados ao resultado morte.

Ademais, é cediço, que a desclassificação da acusação para infração diversa dos crimes dolosos contra a vida, nesta fase procedimental, apenas se justifica quando a ausência de animus necandi se mostra manifesta e indiscutível, evidenciando tratar-se de conduta típica distinta daquelas previstas no art. 74, §1º, do Código de Processo Penal.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE. AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTE DE
ANIMUS NECANDI
NA CONDUTA DO RÉU. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE
.

4.
In casu
, o pleito de desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal não se mostra cabível nesta fase processual, diante da impossibilidade de aferição segura quanto à real intenção do agente de matar as vítimas, inexistindo prova inconteste que autorize a desclassificação pretendida na via recursal, competindo ao Tribunal do Júri apreciar a existência ou não do
animus necandi
na conduta do réu. (...) (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0000506-78.2019.8.14.0087 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 06/02/2024)

Outrossim, a desclassificação pretendida demandaria um juízo de certeza quanto à inexistência do dolo homicida, o que é inviável nesta fase processual, devendo tal questão ser submetida ao crivo dos jurados.

DAS QUALIFICADORAS

As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa das vítimas também devem ser mantidas.

A primeira decorre do fato de o crime ter sido motivado por razão desproporcional — o não uso de máscara por um ajudante —, enquanto a segunda se infere do modo de execução, uma vez que os disparos foram realizados de forma súbita e inesperada, sem que as vítimas tivessem possibilidade de defesa.

Conforme entendimento pacífico desta E. Corte Estadual, somente as qualificadoras manifestamente improcedentes ou infundadas podem ser afastadas nesta fase, o que não ocorre no caso concreto.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.
Tese de julgamento
: 1. O juízo de pronúncia deve submeter ao Tribunal do Júri as qualificadoras do crime de homicídio quando estas não forem manifestamente improcedentes ou descabidas. 2. A existência de indícios mínimos de autoria e materialidade autoriza a manutenção das qualificadoras na decisão de pronúncia, cabendo ao Conselho de Sentença sua valoração definitiva. (...) (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0010246-71.2019.8.14.0051 – Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 02/10/2025)

Ou seja, as qualificadoras apenas podem ser afastadas na decisão de pronúncia quando se revelarem de forma evidente e incontestável como improcedentes, sob pena de o magistrado invadir a competência constitucionalmente atribuída ao Conselho de Sentença.

Assim, trata-se de questão que compete ao Conselho de Sentença apreciar, no pleno exercício da competência que lhe é assegurada pelo art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, mediante exame minucioso das provas em plenário, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso

e, no mérito, nego provimento,
mantendo a decisão de pronúncia, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 18/11/2025